Tribunal: STF
Processo: HC 269365
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kaio Igor da Silva Ferreira, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC nº 1.076.617/CE.
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime disposto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
Nessa impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo de prisão preventiva, sem oferecimento da denúncia, em procedimento de ausente complexidade.
Defende, por fim, a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva.
Requer, ao final:

“i- A superação do óbice da Súmula 691/STF, para conhecer do presente habeas corpus, dada a manifesta ilegalidade e o flagrante constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente; 
ii- A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do Paciente KAIO IGOR DA SILVA FERREIRA, com a expedição do competente alvará de soltura, para que possa aguardar em liberdade o desfecho da investigação, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a serem definidas por esta Suprema Corte; 
(...)
v- No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para fazer cessar em definitivo o constrangimento ilegal, garantindo ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc. 2):

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

Ademais, transcrevo trecho da decisão da Corte Estadual sobre o tema (e-doc. 4): 

“A liminar em habeas corpus, embora desprovida de previsão legal expressa, consolidou-se na prática forense como instrumento jurisdicional de índole excepcional, fruto de construção jurisprudencial, admitida tão somente nas hipóteses em que se revelem, de plano, a ilegalidade manifesta ou o abuso flagrante do poder de cautela.
Trata-se, pois, de tutela de caráter emergencial, que exige, de forma concomitante, a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, a justificar a intervenção imediata do julgador.
No caso em apreço, entretanto, da análise perfunctória própria deste momento processual, não se evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento da providência pleiteada, sendo prudente aguardar a análise dos argumentos sustentados na impetração ao órgão colegiado, em momento oportuno.
Do decreto prisional de p. 30/34, é possível extrair referência à gravidade concreta do delito, consistente em homicídio qualificado que vitimou Antônio Diego Lima da Silva e homicídio tentado contra Francisco Leandro Alves Moura, fato ocorrido em 06/02/2025, motivados por disputa entre facções criminosas, circunstância que, em tese, eleva o grau de periculosidade social do agente e autoriza, nesse contexto, a excepcional restrição da liberdade.
Consigne-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que o excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se submetendo a critérios aritméticos rígidos.
Assim, o mero extrapolamento do prazo para a apresentação da denúncia não enseja o automático reconhecimento de excesso de prazo, devendo sua análise observar as peculiaridades do caso concreto.
Ante o exposto, indefiro a medida liminar.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo Tribunal Superior, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.
Lado outro, ressalto que a impetração anterior se volta contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Ceará. Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente